Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-02.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão julgador: EMBARGANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600255-02.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600255-02.2020.6.16.0147
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Direito de Resposta,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação (Direito de Resposta) nº
0600255-02.2020.6.16.0147, que, com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
julgou improcedente o presente pedido de resposta. (Representação com pedido de liminar
interposta pela coligação Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-PODE / 11-PP em face da coligação O
Trabalho Continua 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL e Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 58 da Lei 9504/97,
alegando, em síntese, que a coligação representada, em propaganda eleitoral veiculada, divulgou
fato sabidamente inverídico em relação as condições de elegibilidade do candidato Paulo
McDonald Ghisi. Insurge-se em face da propaganda veiculada em 17/10/20, às 20h30min, na forma
de bloco, onde divulgaram fato sabidamente inverídico. Frase combatida: "O problema dele é não
tomar posse, caso vença a eleição. Porque tem duas condenações por improbidade e três contas
na prefeitura rejeitadas por graves irregularidades." Aduz que, partindo de uma assertiva do
próprio vídeo apresentado logo antes dessa frase, verifica-se que ela é inverídica, isso porque a
frase diz sobre as condições de elegibilidade do candidato. Segue transcrição: "O problema dele
não é ser candidato. As liminares garantem isso." Afirma que ele é candidato por conta do
deferimento do registro de candidatura e não por força de liminar; Recurso com pedido de
concessão direito de resposta; Recurso com pedido liminar). RE3 RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19106
116
13/11/2020 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600255-02.2020.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGADO: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR0052001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
Num. 19106116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 18:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318295338300000018497142
Número do documento: 20111318295338300000018497142

ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGADO: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR0052001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos primeiros embargos de declaração e, no mérito,
rejeitou-os, não conhecendo dos segundos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19106116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 18:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318295338300000018497142
Número do documento: 20111318295338300000018497142

Publicado o acórdão (id. 18903866) pelo qual esta corte deu provimento ao
recurso eleitoral, foram interpostos recurso especial (id. 18935566) e dois embargos de
declaração (id. 18971616 e 18973566), todos de iniciativa da coligação "O Trabalho Continua"
e Francisco Lacerda Brasileiro.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Aduzem os recorrentes que protocolaram nesta mesma data recurso especial e
que, caso se entenda por haver conflito, desde logo anunciam a desistência do apelo especial,
para que não se instaure controvérsia processual.
Inicialmente, assenta-se que os recursos eleitorais são orientados, dentre outros,
pelo princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, o que significa que, em princípio,
interposto um recurso, resta preclusa a oportunidade para que qualquer outro seja manejado
pela mesma parte contra a mesma decisão.
Todavia, anota-se que o TSE possui entendimento peculiar quanto à matéria na
específica hipótese de cumulação de Recurso Especial Eleitoral - REspE e Embargos de
Declaração - ED:
(
.
.
.
)
6. A interposição simultânea de recurso especial e embargos de declaração contra acórdão
regional impede o conhecimento de novo recurso especial interposto pela mesma parte, ante
a
ocorrência
da
preclusão
consumativa.
(...) [TSE, AC nº 47792/PI, rel. min. Luiz Fux, DJE 15/02/2018]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. OMISSÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial é admitida pela
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e s .
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "a interposição simultânea de recurso especial e
embargos de declaração contra acórdão regional obsta o conhecimento de novo recurso
especial interposto pela mesma parte, ante a ocorrência da preclusão consumativa" (REspe
458-67,
rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJE
de
30.8.2016).
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar esclarecimentos.
[TSE, ED no AgR no REspE nº 10151/RN, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE
21/11/2016]
Sendo assim e considerada a limitação da competência deste relator, deixa-se de
proceder a qualquer manifestação quanto ao recurso especial.
Num. 19106116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 18:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318295338300000018497142
Número do documento: 20111318295338300000018497142

Quanto aos embargos de declaração, de plano NÃO CONHEÇO dos segundos,
haja vista a plena incidência do princípio da unirrecorribilidade à espécie, uma vez que se
tratam de dois embargos de declaração opostos pela mesma parte.
Quanto aos primeiros embargos de declaração, tem-se por tempestivos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles CONHEÇO e passo à sua
análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, apontam os embargantes a existência de omissão e
contradição.
Afirmam que a propaganda inquinada foi veiculada no dia 17/10/2020, ao passo
que o julgamento desta corte quanto ao registro de candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi
somente ocorreu no dia 27/10/2020, dez dias depois.
Pois bem.
O fato descrito pelos embargantes, com a devida vênia, não se qualifica como
omissão e, muito menos, como contradição.
Não é omissão porque estava em discussão, no acórdão, a propaganda em
contraposição à decisão
que deferiu o registro de candidatura, como se
de primeiro grau
extrai da descrição da insurgência, no quarto parágrafo da análise de mérito do voto do relator:
Sustenta que Paulo não é candidato por força de liminares, mas sim porque seu pedido de
.
registro foi deferido pelo juízo da 46ª zona eleitoral de Foz do Iguaçu
[não destacado no original]
A referência feita nas razões quanto a manifestação oral de um dos juízes da
corte durante a fase de debates, não retratada no voto de relator e tampouco no acórdão, não
é suficiente para que se considere haver algum tipo de omissão.
Por sua vez, não se vislumbra qualquer contradição e os embargantes não a
apontam de forma específica.
Num. 19106116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 18:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318295338300000018497142
Número do documento: 20111318295338300000018497142

Forte nessas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no
mérito, REJEITO-OS.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600255-02.2020.6.16.0147 - Foz
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: QUEM
AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE
OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR0036557, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 -
RECORRIDOS: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, O TRABALHO CONTINUA 55-PSD /
17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL -
Advogados dos(a) RECORRIDOS: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, ATANASIO SAVIO - PR0083533,
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, GUSTAVO
B O N I N I
G U E D E S
-
P R 0 0 4 1 7 5 6

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos primeiros embargos de declaração e, no mérito,
rejeitou-os, não conhecendo dos segundos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19106116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 18:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318295338300000018497142
Número do documento: 20111318295338300000018497142